Tribunal: TJPA
Processo: 0001730-64.2003.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001730-64.2003.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AUGUSTO CESAR SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001730-64.2003.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
AUGUSTO CESAR SILVA VIANA

DEFENSORIA PÚBLICA:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 6.368/76 – ANTIGA LEI DE REPRESSÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (CRIME DE TRÁFICO).
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE TORNOU SEM EFEITO A CITAÇÃO EDITALÍCIA COM CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO ARTIGO 366 DO CPP E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO AUTOMÁTICA POR EDITAL
APÓS UMA ÚNICA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONSTATADA. 2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 109, I DO CÓDIGO PENAL. MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA COMINADA AO DELITO.

- NÃO ATENDE A REFERIDA ORIENTAÇÃO A DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO POR EDITAL DE FORMA AUTOMÁTICA APÓS ÚNICA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL, SEM A REALIZAÇÃO DE NENHUMA DILIGÊNCIA ANTERIOR PARA VERIFICAÇÃO DO PARADEIRO DO ACUSADO, QUE NÃO ESTAVA FORAGIDO.

- A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA OU EM ABSTRATO, ENCONTRA-SE POSITIVADA NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL, QUE DISPÕE QUE A PRESCRIÇÃO, ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, REGULA-SE PELO MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA AO CRIME.

- NO PRESENTE CASO, O ACUSADO FOI DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 6.368/76 (PENA MÁXIMA DE 15 ANOS). NOS TERMOS DO ARTIGO 109, I, DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA, VERIFICA-SE EM 20 ANOS, SE O MÁXIMO DA PENA É SUPERIOR A DOZE, COMO NO PRESENTE CASO. DESSA FORMA, VERIFICA-SE QUE SE PASSARAM QUASE 15 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (22/04/2009) E A PRESENTE DATA, ASSIM, NÃO ALCANÇOU O PRAZO DE 20 ANOS, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PREVISTA NO ARTIGO 109, I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
somente para anular a parte da Sentença que determinou a
extinção da punibilidade pela pena em abstrato, porém mantenho a parte da Sentença que tornou sem efeito a citação por edital, e consequentemente a suspensão do processo pelo artigo 366 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 13931455),
que tornou sem efeito a decisão que determinou sua citação por edital e todos os seus consectários legais, e, consequentemente reconheceu a prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 109, IV do Código Penal.

Relatou a denúncia (fls. 16/17, ID nº 13931444), em síntese, que no dia 26/09/2003, policiais civis em via pública flagraram um indivíduo saindo correndo da casa do ora denunciado, deixando cair um pacote contendo cinco cigarros de maconha.

Ao contínuo, os policiais adentraram no imóvel detendo seu proprietário, que confessou ter acabado de repassar a droga. Assim, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 12 da Lei nº 6.368/1976
.

Inicialmente a denúncia foi recebida dia 16/07/2007 (fl. 41, ID nº 13931447), porém com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.719/2008 no Código de Processo Penal, a denúncia foi novamente recebida dia 22/04/2009 (fl. 51, ID nº 13931448), após a notificação do acusado.

O réu não foi citado pessoalmente, pois segundo informações constantes na Certidão de fl. 48, ID nº 13931448, do Oficial de Justiça, o acusado foi embora da cidade juntamente com seus familiares não deixando seu atual endereço, estando em local incerto e não sabido.

No dia 13/10/2009, foi determinada a suspensão do processo e curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do CPP, bem como a produção antecipada da prova oral. (fl. 58, ID nº 13931449).

Na Sentença
(fl. 115, ID nº 13931455), a magistrada constatou que o réu não deveria ter sido citado por edital, e tampouco, o processo e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, pois não foram esgotados todos os meios para a localização do réu com fim de citá-lo, razão pela qual tornou sem efeito a decisão que determinou sua citação por edital e todos os seus consectários legais. E ainda, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no artigo 109, IV do Código Penal, extinguindo a punibilidade do acusado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 117/122, ID nº 13931456),

requerendo que seja mantida a decisão que determinou a citação editalícia, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como, que seja revogada a prescrição da pretensão punitiva.

Em
contrarrazões

(fls. 247/251, ID nº 16630539),
o recorrido pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

Juízo de Retratação
(fl. 253, ID nº 16630540), mantendo a decisão em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 273/276, ID nº 17532058),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
,
para que seja reformada a Sentença prolatada em 23/11/2021 e validar a decisão datada de 13/10/2009, a qual
determinou a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional nos termos do artigo 366, do CPP, para que o acusado
AUGUSTO CESAR SILVA VIANA
,
seja CONDENADO
pela prática do delito do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, em razão do prazo prescricional não ter sido atingido.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
merece prosperar em parte,
mantendo a parte da sentença que anulou a suspensão do prazo prescricional, porém tornando sem efeito a parte que determinou a extinção da punibilidade pela prescrição.

No caso concreto houve apenas uma tentativa de localização do réu para citação pessoal, após a qual foi imediatamente procedida sua citação via edital pelo Juízo de primeiro Grau. Observo que não houve segunda tentativa de citação no mesmo endereço nem foram realizadas diligências para identificação de possíveis outros endereços ocupados pelo acusado.

Em outras palavras, o contexto informativo dos autos demonstra que não foi empreendido nenhum esforço para se encontrar o acusado, sendo que, logo após a primeira tentativa de citação pessoal, o Juízo de 1º grau procedeu à citação por edital. Vale salientar que não se tratava de acusado foragido no caso.

Com efeito, é de conhecimento que a citação por edital está ligada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 256 do CPC, o qual prevê, dentre eles, a informação de que o citando encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível.

De acordo com os elementos constantes nos autos, depreende-se que, após o recebimento da denúncia, a tentativa de efetuar a notificação pessoal do paciente foi inexitosa no endereço indicado nos autos, conforme atestado pelo Oficial de Justiça,
in verbis
:

“(...) dirigi-me nesta cidade na 4ª Rua da Angélica, n/2464, e assim sendo, DEIXEI DE CITAR o denunciado AUGUSTO CESAR SILVA VIANA, segundo informações da Sra. EDILENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, o mesmo foi embora desta Cidade juntamente com seus familiares não deixando a ninguém seu atual endereço. Estando o mesmo em local incerto e não sabido”.

Nessa linha, imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente atestando a licitude da citação ficta naquelas situações em que há demonstração de anteriores diligências para a localização do acusado ou quando se trata de réu manifestamente foragido, que não pretende ser encontrado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTOMÁTICA CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO
. 1. Consoante o entendimento desta Corte Superior, depois de efetuadas diligências para localização do acusado, com tentativas infrutíferas, é cabível sua citação por edital, observadas as formalidades legais. Precedentes. 2. Não atende a referida orientação a decisão do Juiz que determina a citação por edital de forma automática após única tentativa frustrada de citação pessoal, sem a realização de nenhuma diligência anterior para verificação do paradeiro do acusado, que não estava foragido. 3. Prejuízo efetivo comprovado em razão da suspensão do prazo prescricional (art. 366 do CPP), sem a qual já estaria extinta a punibilidade do acusado pelo decurso do tempo. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 826929 RO 2023/0182893-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE
. (...) 2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO PACIENTE. EXPEDIÇÃO DE EDITAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO DESNECESSÁRIA. MEIOS DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO NÃO EXAURIDOS
. 1. A expedição do edital de citação deverá ser realizada somente quando esgotados todos os meios disponíveis para localização do paciente. 2. Habeas corpus conhecido e concedido.
(TJ-AC - HC: 10013673820238010000 Rio Branco, Relator: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/09/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2023).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL ACÓRDÃO Habeas Corpus 0820959-62.2023.8.15.0000 HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO VIGENTE NA ÉPOCA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA CITAÇÃO E DEMAIS ATOS DECORRENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. RISCO IN LIBERTATIS EVIDENTE NA ÉPOCA DA DECISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIENTES E NECESSÁRIAS A PREVENIR O RISCO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. CONCESSÃO.
- Apenas se admite a citação por edital, após esgotados todos os meios para a localização do citando e, ausente tal providência, é imperativo o reconhecimento da nulidade da citação e todos os atos posteriores. (...).
(TJ-PB - HC: 08209596220238150000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/09/2023, Publicado em 01/11/2023).

Assim, a única tentativa de citação pessoal frustrada seguida da citação por edital, sem maiores justificativas, não encontra respaldo no âmbito de nossa jurisprudência.

Quanto à
extinção da punibilidade pela prescrição da pena abstrata
, entendo que ocorreu equívoco por parte da magistrada sentenciante, a qual levou em consideração a pena mínima do crime tipificado no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, qual seja 03 anos de reclusão, quando o correto é dosar pela pena máxima em abstrato, qual seja, 15 anos.

Sabe-se que a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato, encontra-se positivada no artigo 109 do Código Penal, que dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
.

No presente caso, o acusado foi denunciado pela suposta prática do delito do artigo 12 da Lei nº 6.368/76,
in verbis:

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena - Reclusão, de 03 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Nos termos do artigo 109, I, do Código Penal, a prescrição da ação penal, antes de transitar em julgado a sentença, verifica-se em 20 anos, se o máximo da pena é superior a doze, como no presente caso.

Dessa forma, verifica-se que se passaram quase 15 anos entre a data do recebimento da denúncia (22/04/2009) e a presente data, assim, não alcançou o prazo de 20 anos, portanto, não se caracterizou a prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 109, I, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 109 DO CP. MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA COMINADA AO DELITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MENOR REDUÇÃO CABÍVEL. AGENTE MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO CONTADO PELA METADE. ART. 115 DO CP. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato, encontra-se positivada no art. 109 do CP, que dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. 2. É cediço que na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição. 3. Em se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível; e para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo. Precedentes. 4. No presente caso, o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito do art. 121 c/c o art. 14, II, ambos do CP (pena máxima de 20 anos), com aplicação da diminuição de 1/3 a pena será de 13 anos e 4 meses. Nos termos do art. 109, I, do CP, a prescrição da ação penal, antes de transitar em julgado a sentença, verifica-se em 20 anos, se o máximo da pena é superior a doze, como no presente caso. 5. Outrossim, sendo o agente à época dos fatos, menor de 21 anos (e-STJ, fl. 16), deve tal prazo ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do CP, perfazendo-se, na hipótese, em 10 (dez) anos. 6. Dessa forma, tendo o fato ocorrido em 9/3/2010 e a denúncia sido recebida em 15/2/2019, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC: 146335 MG 2021/0123047-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PENA EM PERSPECTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 438 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N.º 239 DE REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. - De acordo com o nosso ordenamento jurídico (artigos 109 e 110, CP) a prescrição só poderá ser reconhecida tomando-se como base a pena concreta aplicada em sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou, antes de transitar em julgado a sentença condenatória, a partir da pena abstratamente cominada, ou seja, regulando-se pelo máximo da pena privativa de liberdade prevista. Nossa legislação penal não acolheu a prescrição pela pena virtual ou em perspectiva. (Precedente do Pleno do STF e Súmula n.º 438 do STJ). - Recurso conhecido e provido em consonância com o Parecer Ministerial. (
TJ-AM - APR: 02412248420168040001 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023).

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para anular a parte da Sentença que determinou a
extinção da punibilidade pela pena em abstrato, porém mantenho a parte da Sentença que tornou sem efeito a citação por edital, e consequentemente a suspensão do processo pelo artigo 366 do CPP.

Determino ainda, que a Vara Criminal de Abaetetuba/PA imprima esforços para proceder a citação pessoal do acusado AUGUSTO CESAR SILVA VIANA, sendo pessoalmente por Oficial de Justiça no endereço constante nos autos, e, na impossibilidade, que realize pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos, como por exemplo a Receita Federal e o Tribunal Regional Eleitoral.

É como voto.

Belém, 04/03/2024